Tribunal: TJSP
Processo: 2072317-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072317-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante LUIS
GUSTAVO ANTUNES VALIO COIMBRA e Paciente JEFERSON ELIZIARIO DA
SILVA, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 10a RAJ -
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072317-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2072079-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA DEECRIM UR10
IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO ANTUNES VALIO COIMBRA
PACIENTE: JEFERSON ELIZIARIO DA SILVA
VOTO No 48.776
Habeas Corpus Prisão domiciliar PANDEMIA
novo coronavírus.
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado LUIS
GUSTAVO ANTUNES VALIO COIMBRA em favor de JEFERSON ELIZIARIO
DA SILVA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo do DEECRIM UR10, da Comarca de Sorocaba, que
indeferiu a antecipação de progressão ao regime aberto e a prisão domiciliar.
Objetiva a concessão da benesse, aduzindo, em síntese, que se trata de paciente
pertencente ao grupo risco no cenário de pandemia do novo coronavírus, com
fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/17).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente cumpre pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072317-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liberdade e pediu antecipação da progressão de regime em razão da pandemia
do novo coronavírus, com a concessão de prisão domiciliar, pleito este que restou
indeferido em decisão bem fundamentada, colacionada às fls. 41/43.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto, verifico
que ela não tem caráter de lei e, assim, não pode substituir esta última. Portanto,
entendo que o paciente não preenche os requisitos para obter a benesse
almejada.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072317-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator